Tribunal: TJMT
Processo: 1024280-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024280-35.2023.8.11.0000
ORIGEM: VARA ÚNICA DE VERA - MT
AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VERA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das mais Cortes, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024280-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 298.200.732-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024